Tribunal: TJDFT
Processo: 0008035-64.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESFAZIMENTO DE PASSAGEM EM IMÓVEL PÚBLICO. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na presente relação processual, examina-se a suposta ocorrência de degradação ambiental à Bacia Hidrográfica do Lago Paranoá, em que consta produção probatória relacionada às atribuições da agência reguladora (ADASA), notadamente para a gestão sustentável dos recursos hídricos do DISTRITO FEDERAL (Lei Distrital 4.285/2008). Logo, pertinente que a agência reguladora integre a lide.
2. As provas dos autos não são capazes de alterar a natureza pública da área objeto da demanda, nem de demonstrar a que título o imóvel está sendo ocupado pelo demandante. 2.2. Ainda que o autor alegue ser possuidor do imóvel, importa esclarecer que o particular que ocupa bem público o faz por mera tolerância da Administração Pública, a qual não induz posse.
3. Apesar da preservação ambiental ser de responsabilidade de todos, por tratar-se de interesse jurídico de natureza difusa, revela-se necessário a utilização de instrumento adequado para o alcance da tutela de direito amplamente coletivo.
4. Recurso conhecido e não provido.